Tribunal: TJDFT
Processo: 0716568-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO PARA ABRANGER DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão pela qual, no âmbito de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, arbitrados em R$ 2.000,00. A obrigação consistia na apresentação de matéria jornalística contendo imagem do autor, conforme sentença exequenda proferida em ação de exibição de documentos. A parte agravante pleiteia a majoração da indenização para R$ 200.000,00 sob o argumento de que o conteúdo da reportagem imputou- lhe crime hediondo, acarretando graves danos morais e materiais.
2. A questão em discussão consiste em definir se, na conversão da obrigação de fazer inadimplida em perdas e danos, é cabível a majoração do valor fixado com base em alegados danos morais não discutidos na fase de conhecimento.
3. A obrigação exequenda foi delimitada, na sentença transitada em julgado, à exibição da matéria jornalística, sem tarjas ou ocultações, não tendo havido condenação por danos morais, nem análise da extensão dos prejuízos extrapatrimoniais alegadamente sofridos pelo exequente. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, deve guardar correspondência com o objeto da obrigação frustrada, sendo vedada a ampliação do título executivo judicial para alcançar pretensões não apreciadas na fase de conhecimento. 3.1. Na hipótese, a majoração do valor da indenização com base em danos morais implicaria ofensa ao princípio da congruência e violação da coisa julgada, sendo o pedido de reparação extrapatrimonial incabível na fase de cumprimento de sentença e sujeito a ação própria.
4. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado pelo juízo a quo reflete adequadamente o bem da vida que se pretendeu substituir — a obtenção da matéria jornalística — sem extrapolar os limites da obrigação reconhecida na sentença.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.